Tribunal: TJSP
Processo: 1010201-07.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL NO CASO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. As questões postas ao crivo do Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL NO CASO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. As questões postas ao crivo do Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada dilação probatória. Houve contrato escrito.

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEÍCULO USADO ADQUIRIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. A simples realização de reparos no veículo não conduzem à conclusão de existência de vício oculto anterior à compra. Além disso, em negócios envolvendo veículo usado, a compra é realizada no estado em que se encontra o bem, salvo disposição expressa em contrário. Na compra de veículos usados o comprador deve vistoriar o veículo para verificar os defeitos aparentes e poder negociar o preço. Apenas vícios ocultos e problemas no motor e câmbio devem ser sanados pelo vendedor. Consequentemente, sem comprovação de vício oculto no veículo, incabível a condenação a título de lucros cessantes, pois inexistente responsabilidade da corré nos problemas apresentados pelo caminhão que impediram sua utilização por determinado tempo.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REPARO. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. Insiste o apelante que o pedido indeferido refere-se à indenização no importe de R$ 22.523,00, sob o qual deve incidir eventual condenação em sucumbência. Com efeito, o autor, em sua petição inicial requereu a transferência do veículo e indenização pelos danos que suportou. Atribuiu à causa o valor de R$ 116.523,00, que corresponde à soma do valor do caminhão e da indenização pretendida. Sucumbiu com relação ao pedido indenizatório, de modo que este deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios que deve pagar à parte adversa.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1010201-07.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que
é apelante GUILHERME OLIVEIRA MARCHETE, são apelados
CACIANO RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
DUTRA VALE COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar, deram parcial provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1010201-07.2018.8.26.0292 (DIGITAL)
Comarca:
Jacareí 2a Vara Cível
Juíza :
Mariana Sperb
Apelante:
GUILHERME OLIVEIRA MARCHETE (autor)
Apelados:
CACIANO RODRIGUES DOS SANTOS / DUTRA VALE
COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELLI (réus)
Voto no 31.753
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
CABÍVEL
NO
CASO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO. As questões postas ao
crivo do Magistrado de primeiro grau cingiam-se,
preponderantemente, a matéria de direito, sendo
que mesmo os aspectos fáticos da demanda
estavam suficientemente elucidados, prescindindo,
assim, da reclamada dilação probatória. Houve
contrato escrito.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
VÍCIO
OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
VEÍCULO
USADO
ADQUIRIDO
NO
ESTADO
EM
QUE
SE
ENCONTRA.
RECURSO
NESTA
PARTE
IMPROVIDO. A simples realização de reparos no
veículo não conduzem à conclusão de existência
de vício oculto anterior à compra. Além disso, em

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
negócios envolvendo veículo usado, a compra é
realizada no estado em que se encontra o bem,
salvo disposição expressa em contrário. Na
compra de veículos usados o comprador deve
vistoriar o veículo para verificar os defeitos
aparentes e poder negociar o preço. Apenas vícios
ocultos e problemas no motor e câmbio devem ser
sanados pelo vendedor. Consequentemente, sem
comprovação de vício oculto no veículo, incabível
a condenação a título de lucros cessantes, pois
inexistente
responsabilidade
da
corré
nos
problemas apresentados pelo caminhão que
impediram sua utilização por determinado tempo.
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
USADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
VÍCIO
OCULTO
NO
VEÍCULO
ADQUIRIDO.
INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE DE REPARO. RECURSO NESTA
PARTE PROVIDO. Insiste o apelante que o pedido
indeferido refere-se à indenização no importe de
R$ 22.523,00, sob o qual deve incidir eventual
condenação em sucumbência. Com efeito, o autor,
em sua petição inicial requereu a transferência do
veículo e indenização pelos danos que suportou.
Atribuiu à causa o valor de R$ 116.523,00, que
corresponde à soma do valor do caminhão e da
indenização pretendida. Sucumbiu com relação ao
pedido indenizatório, de modo que este deve ser a
base de cálculo dos honorários advocatícios que
deve pagar à parte adversa.
GUILHERME OLIVEIRA MARCHETE
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização em face
de DUTRA VALE COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELLI e CACIANO
RODRIGUES DOS SANTOS que, por sua vez, ofertou reconvenção.
A ilustre Magistrada a quo, por r.
sentença de fls. 253/259, cujo relatório adoto, resolveu o mérito nos
termos do art. 487, I, do CPC, e julgou parcialmente procedente o

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
pedido formulado por Guilherme Oliveira Marchete em face de Dutra
Vale Comércio de Veículos EIRELLI e Caciano Rodrigues dos Santos
para: a) determinar que o corréu Caciano providencie a transferência do
veículo M. Benz/Atego 1518, placa MSG-8435 para o autor. O prazo
para que o réu cumpra sua obrigação é de 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação da sentença, sob pena de incidência de multa
diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), nos termos dos art. 536, §1o e 537, caput, ambos do CPC.
Sucumbente em maior parte condenou o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10%
sobre o valor atualizado da causa. Julgou improcedente o pedido
reconvencional. Em virtude da sucumbência na ação reconvencional,
condenou o correquerido/reconvinte ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor
atualizado da reconvenção à luz do disposto no art. 85, § 2o, do CPC,
devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo diploma
legal. Estando suspensa a respectiva exigibilidade em razão da
gratuidade judiciária deferida (fls. 249).
Irresignado, apela o autor pleiteando
a reforma da sentença, argumentando que sofreu e vem sofrendo
prejuízos em razão do negócio celebrado com a primeira apelada, e em
razão disso requereu indenização de R$ 22.523,00, relativa ao baú que
não lhe foi entregue, bem como dos lucros cessantes. Em face do
segundo réu, requereu apenas a entrega do documento de transferência
do veículo. A prova testemunhal se mostra necessária, na medida em
que as tratativas para a reposição do baú não constaram de nenhum
documento, pelo que imprescindível a produção da prova oral. Assim,
requer seja devolvido o processo à primeira instância para regular
instrução. O valor da causa obedeceu o disposto no art. 292 do CPC, ou

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
seja, o valor do caminhão acrescido do valor das indenizações
requeridas. Seu pedido indeferido refere-se à indenização no importe de
R$ 22.523,00, sob o qual deve incidir eventual condenação em
sucumbência, ou seja, valor da vantagem econômica que pretendia
auferir. Nada existe nos autos, tampouco na lei, que possam ensejar a
condenação da verba honorária com base no valor da causa. O citado §
2o do art. 85, do CPC, diz claramente que os honorários serão fixados
em percentual sobre o proveito econômico obtido. (fls. 261/265).
O réu Caciano ofertou contrarrazões
suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação. Não incumbe ao réu ressarcir o autor pelo prejuízo
sofrido, e sim o autor desta ação ressarcir o réu sob os prejuízos
causados pelo não pagamento do caminhão. Impugna todos os valores
pretendidos pelo autor a título de danos materiais, bem como a
configuração do alegado dano moral (fls. 275/281).
É o relatório.
Sustenta
o
autor
que,
em
03/07/2018, adquiriu o veículo (M. Benz/Atego 1518, placa MSG-8435)
da primeira requerida, pelo preço de R$ 82.500,00. Acordaram que o
pagamento seria feito com a entrega do veículo (VW/13.150, placa OBB-
9037) de R$ 45.000,00 e o restante em cinco parcelas. Afirma que
transferiu o veículo VW (parte do pagamento) em 15/08/2017, quando
lhe disseram que o documento pertinente ao caminhão adquirido iria ser
entregue dentro de alguns dias, o que não ocorreu. Relata que
convencionaram seria devolvido o baú do veículo VW; porém, não o
fizeram, motivo pelo qual teve que adquirir outro. Alega também que o
caminhão M. Benz foi reprovado na vistoria e teve que dispender gastos

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
para sua regularização. A não transferência do veículo comprado o
impede de trabalhar, pois as transportadoras exigem que o bem esteja
no nome do proprietário/prestador de serviços. Reparou defeitos no
caminhão e a primeira ré comprometeu-se a reembolsar os valores,
todavia não fez a restituição. Requereu a condenação da primeira
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros
cessantes, bem como seja a corré compelida a regularizar a
transferência do veículo.
Dutra Vale não apresentou defesa e
o corréu Caciano alegou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda. Sustenta ter deixado o caminhão para a corré vendê-lo e,
quando da venda, os valores seriam depositados em sua conta; no
entanto, somente lhe pagaram a quantia de R$ 10.000,00. Afirma que
procurou a corré, constatando, então, que fora fechada, em razão do
que não regularizou a transferência do veículo. Impugnou os pedidos
indenizatórios, dada à ausência de culpa. Pediu, em caráter
reconvencional, condenação do autor a pagar o valor do caminhão e
indenização de caráter moral.
Preliminarmente, importante assentar
que não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento
antecipado da lide. As questões postas ao crivo do Magistrado de
primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a matéria de direito,
sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda estavam
suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada dilação
probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção,
podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela
rápida e segura solução do litígio.
Ademais, o contrato de venda de
veículo em consignação foi juntado aos autos pelo próprio autor e no
referido documento não consta informação ou observação de que o baú
lhe seria restituído (fls. 29/31). As partes celebraram contrato escrito, de
modo que não há falar em produção de prova oral para confirmar ajuste
a respeito de entrega do baú. Em se tratando de contrato escrito,
alterações devem seguir a mesma formalidade.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve
que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis
ou meramente protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta
Corte Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser
prestada de modo a conter todos os elementos
que possibilitem a compreensão da controvérsia,
bem como as razões determinantes de decisão,
como limites ao livre convencimento do juiz, que
deve formá-lo com base em qualquer dos meios
de prova admitidos em direito material, hipótese
em que não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide' e que 'o
magistrado
tem
o
poder-dever
de
julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização
de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo
documental acostado aos autos possui suficiente
força probante para nortear e instruir seu
entendimento' (REsp no 102303/PE, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ de 17/05/99) ...” [AgRg no REsp
614221-PR
Agravo Regimental no Recurso
Especial no 2003/0218840-8, 1a Turma, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, v.u., j. em 18/5/04, em DJ de
7/6/2004, pág. 171].
Rejeita-se, pois, a questão preliminar
suscitada. Quanto ao mais, os pedidos indenizatórios não comportam acolhida, pois não restaram
comprovados os vícios ocultos. A simples realização de reparos no
veículo não conduzem à conclusão de que tais eram anteriores à
compra. Além disso, em negócios envolvendo veículo usado, a compra
é realizada no estado em que se encontra o bem, salvo disposição
expressa em contrário. Na compra de veículos usados o comprador
deve vistoriar o veículo para verificar os defeitos aparentes e poder
negociar o preço. Apenas vícios ocultos e problemas no motor e câmbio
devem ser sanados pelo vendedor.
Consequentemente,
sem

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
comprovação de vício oculto no veículo, incabível a condenação a título
de lucros cessantes, pois inexistente responsabilidade da corré nos
problemas apresentados pelo caminhão que impediram sua utilização
por determinado tempo.
Por fim, insiste o apelante que o
pedido indeferido refere-se à indenização no importe de R$ 22.523,00,
sob o qual deve incidir eventual condenação em sucumbência.
Com efeito, o autor, em sua petição
inicial requereu a transferência do veículo e indenização pelos danos
que suportou. Atribuiu à causa o valor de R$ 116.523,00, que
corresponde à soma do valor do caminhão e da indenização pretendida.
Sucumbiu com relação ao pedido indenizatório, de modo que este deve
ser a base de cálculo dos honorários advocatícios que deve pagar à
parte adversa.
Em razão do decidido, bem como
levando em conta o trabalho adicional em grau recursal, arbitro
honorários advocatícios do patrono do apelado de 15% (quinze por
cento) do valor da verba indenizatória, nos termos do art. 85, §§ 2o e
11, do CPC, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso apenas para alterar a base de cálculo
dos honorários advocatícios do patrono do apelado. Em razão do
decidido, bem como levando em conta o trabalho adicional em grau
recursal, arbitro honorários advocatícios do patrono do apelado de 15%
(quinze por cento) do valor da verba indenizatória pretendida na petição

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no
1010201-07.2018.8.26.0292
Voto no 31.753
inicial, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a
gratuidade concedida.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator